Tribunal: TJPA
Processo: 0022079-69.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022079-69.2020.8.14.0401

APELANTE: ELIELSON NUNES COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DOS ARTS.
180 E 311 DO CPB –
RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR -
RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS –
inadmissibilidade – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. CHASSI E PLACA ADULTERADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONFISSÃO DO RECORRENTE EM JUIZO. COMPROU VEÍCULO POR 1.200 REAIS. condenação mantida em 3 anos,9 meses e 30 dias multa pelo crime do art. 311 do cpb e 1 ano,9 meses e 24 dias multa pelo delito do art. 180 do cp. na forma do 69 do cp, pena definitiva em 05 anos, 06 meses de reclusão em regime inicial fechado (reincidência) e 54 dias multa -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I - Na espécie, restou descabida
a absolvição no que tange aos delitos de receptação e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, nos termos descritos nos artigos 180 e 311 do CPB, haja vista que a prova testemunhal, produzida sob o crivo do contraditório, mostrou-se coerente e harmônica. Necessário observar que a prova oral produzida, consubstanciada pelos testemunhos de policiais, na qualidade de agentes públicos, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são dotados de idoneidade suficiente para formação do convencimento do julgador;

II - Restou ainda evidenciado no acervo, que as circunstancias em que ocorreu a prisão em flagrante, aliado à prova oral constante dos autos, em especial a confissão do apelante, ratificaram a prévia ciência do mesmo acerca da procedência ilícita do bem apreendido em seu poder, sendo, portanto, temerário cogitar-se em atipicidade da conduta, tampouco na absolvição. Apreendido o bem na posse no recorrente, inverte-se o ônus da prova, cabendo a ele comprovar a sua propriedade ou a inexistência do conhecimento quanto à origem ilícita do objeto apreendido em sua posse, fato que a defesa restou silente. Isso posto, diante das provas carreadas aos autos, incontroverso a
autoria e a materialidade dos crimes tipificados nos art. 180 e 311, ambos do CP, os quais restaram suficientemente comprovados, não havendo guarita a tese defensiva, que restou isolada no acervo, devendo, por oportuno, ser mantido o decisum atacado em todos os seus termos;

III -
D
esta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do apelante que segue
condenado às penas de 03 anos, 09 meses de reclusão e pagamento de 30 dias multa, por infração ao termos do art. 311 do CPB, e às penas de 01 ano, 09 meses e 24 dias multa por infração as regras do art. 180 do CPB, as quais foram somadas na forma do art. 69 do CP, totalizando a reprimenda definitiva em 05 anos, 06 meses de reclusão em regime inicial fechado (reincidência) e pagamento de 54 dias multa (ID 6095847);

IV - Recurso conhecido e improvido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Bitar.

Belém, 21 de março de 2022.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ELIELSON NUNES COSTA,
foi julgado e ao final condenado
, às penas de 03 anos, 09 meses de reclusão e pagamento de 30 dias multa, por infração ao termos do art. 311 do CPB, e às penas de 01 ano, 09 meses e 24 dias multa por infração as regras do art. 180 do CPB. Por conseguinte, as respectivas penas foram somadas na forma do art. 69 do CP, totalizando a reprimenda definitiva em 05 anos, 06 meses de reclusão em regime inicial fechado (reincidência) e pagamento de 54 dias multa (ID 6095847). Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 8ª Vara Criminal da Capital/PA.

A defesa, i
nconformada com o édito condenatório, pugnou, de maneira generalizada, para que fosse reconhecida a
absolvição do apelante, por insuficiência de provas, uma vez que não haveria provas suficientes para alicerçar um decreto condenatório, além do fato da instrução processual ter claudicado em produzir substratos firmes e consistentes que assegurassem a condenação. (ID 6095848).

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento. ID 6095848).

Nesta superior instância, o
Custos legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento (ID 6196541).

À revisão.

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Trata-se de recurso de apelação criminal interposta por ELIELSON NUNES COSTA, irresignado com a decisão que o condenou nos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo auto motor, art. 180 e 311 do CPB.

Segundo a denúncia,
no dia 31/12/2020, por volta das 01 h e 15 min, os policiais militares SGT PM SANTOS, CB ADRIANO, SD HUGO ALENCAR e CB ROCHA estavam em uma ronda ostensiva pelo bairro do Telégrafo, quando adentraram na Pass. Lava Pés, avistaram um veículo estacionando semelhante há um outro veículo que havia sido subtraído cerca de um mês da vítima Naiana Santos pontes, tratando-se de um Ford New Fiesta, de cor prata, placas OSX-1226, Chassi 9BFZD55J5EB668369. Necessário observar, que a placa que se encontrava no veículo era PXV-3758, sendo que ao efetivarem pesquisa, constataram que a placa referia-se a um Ford Focus, Cor Branca, com chassi 8AFVVZZFHCFJ324843, sendo que em razão da divergência de características do veículo estacionado, os policiais verificaram o chassi no vidro do carro, momento em que verificaram que o final EB668369 era referente ao chassi 913EZD55J5EB668369, subtraído da vítima NAIANA.

Nesse diapasão, como os policiais não viram ninguém
dentro do veículo estacionado, os policiais se afastaram até uma certa distância e ficaram à espreita, sendo que passados alguns minutos, surgiu o acusado, o qual, ao abrir o carro, foi abordado pela equipe de policiais, sendo levado presença da autoridade policial, onde foi
constatado que o veículo fora roubado em 04 de dezembro do ano próximo passado, momento em que a vítima NAIANA teve seu automóvel subtraído.

Devidamente processado,
ELIELSON NUNES COSTA

foi julgado e ao final condenado
, às penas de 03 anos, 09 meses de reclusão e pagamento de 30 dias multa, por infração ao termos do art. 311 do CPB, e às penas de 01 ano, 09 meses e 24 dias multa por infração as regras do art. 180 do CPB. Por conseguinte, as respectivas penas foram somadas na forma do art. 69 do CP, totalizando a reprimenda definitiva em 05 anos, 06 meses de reclusão em regime inicial fechado (reincidência) e pagamento de 54 dias multa (ID 6095847). Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

1.DA TESE DEFENSIVA

A defesa, i
nconformada com o édito condenatório, pugnou, de maneira generalizada, para que fosse reconhecida a
absolvição do apelante, por insuficiência de provas, uma vez que não haveria provas suficientes para alicerçar um decreto condenatório, além do fato da instrução processual ter claudicado em produzir substratos firmes e consistentes que assegurassem a condenação. (ID 6095848).

1.1 DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O crime de receptação, trata-se de um tipo de delito de natureza patrimonial, uma vez que o receptador, em tese, com a sua conduta, estimularia a prática de outros delitos, muitas das vezes, praticados com violência ou grave ameaça a pessoa, sendo tipificado pelo legislador com supedâneo em uma elementar que remete para sua caracterização, além da prática de algum dos verbos do tipo penal incriminador, tenha ocorrido um crime anterior, e o agente saiba que a coisa que recepta é produto de crime.

Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte: (Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996).

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996

De outro modo, a figura típica prevista no
art
.
311
do
Código Penal
tem como objetivo a proteção da autenticidade dos sinais identificadores do veículo automotor, o que no caso dos autos restou comprovado com a adulteração do número do chassi e da placa do veículo.

Art. 311 - Adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento: (Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996).

Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996)

§ 1º - Se o agente comete o crime no exercício da função pública ou em razão dela, a pena é aumentada de um terço. (Incluído pela Lei nº 9.426, de 1996)

§ 2º - Incorre nas mesmas penas o funcionário público que contribui para o licenciamento ou registro do veículo remarcado ou adulterado, fornecendo indevidamente material ou informação oficial. (Incluído pela Lei nº 9.426, de 1996).

No presente caso, a prova da
materialidade delitiva encontra-se assentada através do Boletim de Ocorrência Policial (fls. 17/18), pelo Inquérito Policial (fls. 09/15), pelo Auto de Exibição e Apresentação (fls. 25/26), Registro de declaração do DETRAN (fl. 27) e ainda pelo Laudo Forense n° 2021.01.000108-VRO, o qual atesta que a placa do veículo automotor apreendido com o apelante havia sido adulterada. Quanto a autoria dos crimes, o acervo processual apontou para o protagonismo do recorrente nos tipos penais em comento, senão vejamos:

A testemunha Evaldo Luiz Batista dos Santos relatou:

"(...) estava em ronda nessa referida noite e esse veículo tinha sido roubado há alguns dias atrás e então ele estaria participando de vários assaltos pela Sacramenta. Realizamos patrulhamento e encontramos o veículo estacionado na frente de uma vila de casas no Bairro do Telégrafo. Verificado que o veículo estava adulterado e analisando o chassi, confirmamos que o veículo era o Ford New Fiesta roubado há algum tempo atrás. O veículo encontrava-se trancado, então nos distanciamos um pouco, esperando alguém aparecer que destrancasse o carro, quando apareceu, após alguns minutos, o denunciado e então resolvemos abordá-lo. Ele informou que tinha comprado o veículo de uma outra pessoa e que não sabia de nada sobre o veículo roubado; o veículo foi utilizado em vários assaltos; não se informar se o carro foi repassado para o denunciado por outra pessoa em decorrência de uma dívida. (...)". (Grifo nosso).

Por sua vez a testemunha
Vitor Hugo Alencar do Amaral, declarou:

Que,
(...) me lembro que este carro já havia sido passado via SIOP para gente, que estava envolvido com assaltos e quando a gente viu o Ford Resta a gente desembarcou e ficamos distante observando até o momento em que aparecer o Sr. Elielson, que abriu o carro. Elielson disse que o carro era emprestado; não recordo se o carro foi para o denunciado como pagamento de um dívida; um popular informou que esse carro estava parado lá e o dono estava dentro da casa e por isso ficamos aguardando. (...)". (Grifo nosso).

O recorrente, perante a autoridade policial, teria confessado a prática delitiva, esclarecendo que estava arrependido em ter praticado o crime de receptação, bem como que teria adulterado a placa do carro e que havia pensado em desmontá-lo:

Que,
realmente comprei o veículo, mas eu não sabia que ele tinha sido roubado. Comprei o veículo
de
um rapaz chamado Matheus uns três dias antes de eu ter sido preso. Paguei mil e duzentos reais, mas não comprei o veículo, comprei peças do veículo, os quatro rodados e um estoque dele. Deixou o carro lá para eu retirar as peças. Tinha a chave do veículo. Não sabia que o veículo tinha sido roubado nem que estava com o número do chassi adulterado. Não conheci o Matheus. eu peguei no site da ele OLX. Não sei como encontrar ele hoje; não tive contato com a proprietária do veículo.

Cediço anotar que no histórico dos fatos, verificou-se que o recorrente por ocasião de seu interrogatório, teria relatado que um indivíduo de nome MATHEUS, ofereceu o veículo Prata, placa PVX-3758, pelo valor de RS-I.200,00 (Hum mil e duzentos reis), sendo o veículo adquirido pelo apelante, e logo após, de posse do carro, mandaria adulterar a placa para poder circular e que até pensou em desmanche.

Com efeito, conveniente esclarecer que os
relato dos Policiais Militares constitui uma das provas admitidas no Processo Penal e, à luz do Contraditório e da Ampla Defesa, deve ser sopesado e cotejado com as demais evidências para a formação da convicção do Magistrado. N
otou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser agentes públicos não desmerece a qualidade da prova.
A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”. (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Na hipótese, o próprio Superior Tribunal de Justiça tem reiterados julgados no sentido de que os depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante constituem meio idôneo de prova para motivar o édito condenatório, sobretudo quando colhidos no âmbito do devido processo legal, sob o crivo do contraditório, e em conformidade com os demais elementos probatórios" (STJ, HC 395.325, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18.5.17.

Na espécie, restou descabida
a absolvição quanto aos delitos de receptação e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, nos termos descritos nos artigos 180 e 311 do CPB, haja vista que a prova testemunhal, produzida sob o crivo do contraditório, mostrou-se coerente e harmônica. Necessário observar que a prova oral produzida, consubstanciada pelos testemunhos de policiais, na qualidade de agentes públicos, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são dotados de idoneidade suficiente para formação do convencimento do julgador.

Restou ainda evidenciado no acervo, que as circunstancias em que ocorreu a prisão em flagrante, aliado à prova oral constante dos autos, em especial a confissão do apelante, ratificaram a prévia ciência do mesmo acerca da procedência ilícita do bem apreendido em seu poder, sendo, portanto, temerário cogitar-se em atipicidade da conduta, tampouco na absolvição. Apreendido o bem na posse no réu, inverte-se o ônus da prova, cabendo a ele comprovar a sua propriedade ou a inexistência do conhecimento quanto à origem ilícita do objeto apreendido em sua posse, fato que a defesa restou silente. Isso posto, diante das provas carreadas aos autos, incontroverso a
autoria e a materialidade dos crimes tipificados nos art. 180 e 311, ambos do CP, os quais restaram suficientemente comprovados, não havendo guarita a tese defensiva, que restou isolada no acervo, devendo, por oportuno, ser mantido o decisum atacado em todos os seus termos.

D
esta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal de
ELIELSON NUNES COSTA, condenado às penas de 03 anos, 09 meses de reclusão e pagamento de 30 dias multa, por infração ao termos do art. 311 do CPB, e às penas de 01 ano, 09 meses e 24 dias multa por infração as regras do art. 180 do CPB, as quais foram somadas na forma do art. 69 do CP, totalizando a reprimenda definitiva em 05 anos, 06 meses de reclusão em regime inicial fechado (reincidência) e pagamento de 54 dias multa (ID 6095847).

Ante o exposto, e em harmonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 21 de março, de 2022.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 29/03/2022